Tribunal: TJMT
Processo: 0001517-88.2017.8.11.0090
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001517-88.2017.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DAVI LIMA PEREIRA (APELANTE), ANTONIO CALZOLARI - CPF: 045.429.301-14 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL COMPETENTE.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006 - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DESCRITA NO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06 – VIABILIDADE – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO -

DEPOIMENTOS DE AGENTES POLICIAIS NÃO FORNECEM SEGURANÇA – DESCLASSIFICAÇÃO OPERADA -
RECURSO PROVIDO.

Inexistindo elementos a indicarem o envolvimento com a traficância, impõe-se a desclassificação para conduta descrita no artigo 28, da Lei 11.343/2006.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
Davi Lima Pereira
contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da

Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-a por infringência ao disposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, ao cumprimento da pena privativa de liberdade
01 ano, 10 meses e 15 dias de reclusão e 187 dias-multa, na fração de 1/30 do salário-mínimo vigente
a época dos fatos. (Sentença – Id. 31840997).

Inconformado com os termos da sentença, a defesa interpôs o presente recurso. Em suas razões busca a desclassificação do crime tipificado no artigo 33 para o art. 28, da Lei 11.343/06.

Subsidiariamente, pugna pela fixação da pena base no mínimo legal ou para que seja diminuída a exasperação. Bem como a aplicação máxima da causa de diminuição do tráfico privilegiado
(Id. 31840997).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se a sentença em seus integrais termos. (Id. 31841472).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo improvimento do recurso interposto, sintetizando o seguinte entendimento: (Id. 36791489
).

“
Apelação Criminal — Tráfico ilícito de drogas – Condenação – Irresignada, a Defesa requer desclassificação do tipo penal descrito no art. 33 para o do art. 28, ambos da Lei 11.343/06 – Inviabilidade – Suficientes e incisivas provas produzidas em juízo, deixam inequívocas a existência, caracterização e autoria delitivas – Dosimetria irrefutável, estabelecida conforme necessário e o quantum satis para a reprovação e prevenção à criminalidade – Sentença devidamente fundamentada e adequada — Pelo desprovimento do recurso.
” (sic).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, trata-se de
recurso de apelação criminal interposto em favor de
Davi Lima Pereira
contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da

Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-a por infringência ao disposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
01 ano, 10 meses e 15 dias de reclusão e 187 dias-multa
, na fração de 1/30 do salário-mínimo vigente
a época dos fatos.

Não há qualquer irresignação quanto a materialidade, postulando a d
efesa apenas pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de posse de drogas para uso próprio, uma vez que existe dúvida quanto à finalidade da substância apreendida. Argumenta que a quantidade de drogas, por si só, não demonstra que o entorpecente tinha como destinação o comércio ilícito.

Extrai-se dos autos os seguintes fatos:

“(...)
Consta do incluso caderno informativo que no dia 25.07.2017, por volta das 16h00, na Av. Amazonas, centro, nesta cidade de Nova Canaã do Norte-MT, o denunciado Davi Lima Pereira foi detido em flagrante delito por trazer consigo e guardar
02 [duas] porções de cocaína e 01 [uma] porção de maconha,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo restou apurado, na data dos fatos a guarnição da Policia Militar realizava rondas pelo centro desta urbe, ocasião em que visualizaram o denunciado em atitude suspeita.

Ato continuo, os policiais o abordaram, bem Como procederam a busca pessoal, momento em que localizaram com o denunciado
02 [duas] porções de cocaína, pesando 6,5g [seis gramas e cinco decigramas], e 01 [uma] porção de maconha [Cannabis sativa L.], pesando 51 ,7g [cinquenta e um gramas e sete decigramas]
. Submetido o material a perícia técnica, constatou-se que, de fato, tratava-se de substancia entorpecente [laudo preliminar de fls. 35/36].

Pelo exposto, o Ministério Público Estadual denuncia DAVI LIMA PEREIRA, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei n°. 11.343106, e requer que, uma vez autuada a presente, seja instaurado o devido processo legal, com a notificação do denunciado para apresentação de defesa preliminar, e, recebida a denúncia, seja o acusado citado, interrogado, enfim, para ser processado nos demais termos da ação penal, e julgado, até final condenação, ouvindo-se durante a instrução criminal as testemunhas abaixo arroladas.
” (Id. 36791489).

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

“(...)

II - FUNDAMENTAÇÃO

Não obstante os valiosos argumentos do combativo defensor dativo, os pedidos ministeriais formulados na exordial merecem acolhimento.

A materialidade delitiva vem caracterizada pelo laudo de constatação preliminar e definitivo de droga (Refs: 1 e 83) e registros fotográficos dos entorpecentes (Ref: 1).

A autoria é certa, consubstanciada na prova oral produzida e nos demais elementos probatórios.

Em ambas as oportunidades em que ouvido, o increpado disse que as drogas apreendidas se destinavam a seu consumo pessoal, adquiridas que foram 100g (cem gramas) de maconha e 50g (cinquenta gramas) de pasta base na Cidade de Goiânia/GO. Antes de chegar a Nova Canaã do Norte, disse ter passados aproximadamente dois ou três dias em Sinop na casa de sua tia, sendo que depois foi para Sorriso em razão do aniversário de sua avó. Depois retornou a Sinop, onde permaneceu mais quatro dias na casa daquela (tia), e, finalmente, veio a Nova Canaã do Norte. Em todos os deslocamentos afirmou ter levado consigo as substâncias ilícitas, tendo consumido parte delas durante o trajeto
(Ref: 1 e Ref: 79).

Tal negativa, entanto, restou isolada nos autos.

Os agentes policiais, em todas as vezes em que ouvidos, em plena sintonia, ratificaram terem abordado o denunciado em razão de seu comportamento suspeito e por ser pessoa desconhecida na cidade. Em revista pessoal, lograram encontrar em seu poder grande quantidade de maconha oculta na cueca e duas porções menores de pasta base acondicionadas em uma carteira de cigarro que trazia no bolso de suas vestes
(Refs: 1 e 71).

Realmente, os policiais oficiantes foram firmes em seus testemunhos ao azo do flagrante, e, em juízo, a prova administrativa foi toda confirmada, em todos os seus termos, tudo a secundar a os elementos informativos colhidos em sede de inquérito policial.

Não é, outrossim, de suspeitar-se da narrativa dos detentores, em inexistindo fator ao revés e prestando eles compromisso como qualquer testemunha.

A par disso, inverossímil a assertiva do denunciado, de que trouxe 100g (cem gramas) de maconha e 50g (cinquenta gramas) de pasta base de outro Estado da Federação para este Estado de Mato Grosso somente para seu consumo pessoal, deslocando-se em poder delas entre as Cidades de Sinop, Sorriso e Nova Canaã do Norte.

Tanto assim que, quando de sua abordagem, além das duas pequenas porções de cocaína, os milicianos encontraram nada menos que 51,7g (cinquenta e um gramas e sete decigramas) de maconha oculta em suas vestes íntimas, quantidade absolutamente incompatível com o consumo pessoal.

Portanto, pelo fato de haver familiares nesta Cidade de Nova Canaã do Norte, não haveria qualquer motivo para ele se expor da forma como o fez, perambulando pela via pública com a grande quantidade da droga.

Daí porque não vinga a assertiva de DAVI, de que seria simples usuário, até porque ausente incidente de dependência toxicológica.

Além do que, eventual dependência não excluiria a condição de traficante, sabido que muitos são aqueles que traficam para sustentar o vício.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na ação penal e, por consequência, CONDENO o acusado DAVI LIMA PEREIRA por infração ao art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06.
(...)” (Id. 31840497-99).

É cediço que o tráfico de entorpecente é um delito de ação múltipla e conteúdo variado, em que se admitem várias condutas, dentre elas a de trazer consigo. Veja-se:

“
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar,

trazer consigo
, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente
,
sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:” (sic).

Por isso mesmo que a destinação comercial, ou a prova da mercancia, não necessita ser direta, ou seja, não é necessário que o agente seja flagrado no efetivo exercício da mercancia para se configurar a conduta descrita no art. 33, da Lei de Drogas. Contudo, nesse caso, assiste razão à defesa.

Conforme registra a sentença condenatória, em todas as oportunidades que o apelante foi ouvido, negou veementemente a traficância, afirmando que a droga encontrada se destinava a uso próprio, e ainda declarou que a quantia era superior a encontrada e que parte da droga adquirida por ele já havia sido consumida.

Já os agentes policiais, em seus depoimentos, embora tenham afirmado que a droga apreendida foi encontrada em poder do recorrente, não apresentaram qualquer outra circunstância que pudesse evidenciar o crime em comento, se limitaram a dizer que abordaram o apelante na rua, por se tratar de pessoa desconhecida na cidade.

Não há registro de denúncia, nem notícia de investigação anterior, não afirmaram em juízo nem mesmo que o apelante se encontrava em atitude suspeita, apenas que estava
“subindo a rua”,
ou seja, não fornecem a certeza necessária quanto a destinação mercantil do entorpecente, ou mesmo que há envolvimento do sentenciado com o tráfico.

Neste cenário
, é de se notar que as provas produzidas são frágeis para alicerçar um decreto condenatório pelo crime de tráfico de drogas, pois não nos dão a certeza de que as substâncias entorpecentes encontrada em poder do apelante fosse destinada ao comércio ilícito
.

Uma condenação pelo crime de
tráfico
de
entorpecentes
exige a certeza da
prova
da traficância perpetrada pelo agente, sendo que esta deve ser imune de dúvidas, não sendo suficientes indícios e presunções.

In casu
, embora a quantidade de droga apreendida (
6,5g de cocaína e 51 ,7g de maconha
) seja considerável, forçoso concluir que o conjunto probatório não é apto a comprovar, com a certeza necessária, que o apelante praticou o crime de tráfico de entorpecentes.

A verdade é que existem nos autos contra o recorrente somente indícios e presunções, que, no entanto, não bastam para ensejar uma condenação, se não corroborado por outras provas que demonstrem a certeza do envolvimento na traficância.

Neste sentido, tem-se decidido esta Eg. Corte de Justiça:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA DESTINAÇÃO DA DROGA PARA CONSUMO PESSOAL – REALIDADE DOS AUTOS – INSTRUÇÃO CRIMINAL ULTIMADA – CONJUNTO PROBATÓRIO CLAUDICANTE QUANTO À DESTINAÇÃO PARA A MERCANCIA – VERDADE MATERIAL – FALTA DE NITIDEZ – IN DUBIO PRO REO – DESCLASSIFICAÇÃO OPERADA – DELITO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO – REMESSA AO JECRIM – RECURSO PROVIDO.

Para embasar o decreto condenatório a prova deve demonstrar a realidade do tráfico de drogas e inequivocamente caracterizar sua autoria pelo imputado. Se os elementos produzidos não se mostram sensatos quanto à mercancia, caracterizando o non liquet, a solução mais adequada é a desclassificação para a conduta de porte de droga para uso próprio.

Operada a desclassificação para delito de menor potencial ofensivo, devem os autos ser remetidos ao Juizado Especial Criminal (art. 383, §2º, CPP).

(N.U 0003840-43.2017.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/08/2019, Publicado no DJE 08/08/2019)”

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICOCDE ENTORPECENTES PARA A MODALIDADE PREVISTA NO ARTIGO 28 DA LEI N. 11.343/2006 – PERTINÊNCIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À DESTINAÇÃO MERCANTIL DO ENTORPECENTE – IN DUBIO PRO REO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

A declaração de policial militar que efetua a prisão em flagrante do réu, embora dotada de credibilidade, não basta para justificar o édito condenatório, mormente quando o agente estatal revela tão somente a apreensão de pequena quantidade de drogas em poder do indivíduo e de certa quantia em dinheiro, sem nenhum outro elemento de prova indicativo de que a substância entorpecente era destinada à mercancia ilícita.

Se o conjunto probatório não permite concluir com segurança que a droga apreendida em poder do agente era destinada à traficância, é imperiosa a desclassificação do delito para a figura típica descrita no artigo 28 da Lei Antidrogas, pois no sistema processual penal brasileiro vigora o princípio do in dubio pro reo.

(N.U 0000502-39.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 04/12/2020)”

Dessa forma, a conduta do apelante se enquadra nas determinações do art.
28
, da Lei nº
11.343
/2006.

Diante do exposto,

conheço do recurso interposto e
dou-lhe provimento
para desclassificar a conduta de tráfico de drogas atribuída a Davi Lima Pereira para o tipo penal previsto no artigo
28
da Lei nº
11.343
/2006, com a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal competente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021